Tribunal: TJDFT
Processo: 0726128-41.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO MENSAL EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO 1.085 STJ. RESOLUÇÃO No 4.790/2020 BACEN.

1. O artigo 6o da Resolução no 4.790/2020 do Bacen assegura ao titular da conta corrente o direito de cancelar a autorização de débitos relacionados a empréstimos.

2. No julgamento do Tema no 1.085 (REsp 1863973/SP, 1877113/SP e 1872441/SP), de observação obrigatória, consoante o art. 927, III, do CPC, o STJ definiu que "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento."

3. No caso concreto, consta requerimento da mutuária de cancelamento da autorização de descontos em conta corrente das parcelas dos empréstimos comuns, o que deve ser prontamente obedecido pela instituição bancária.

4. A incidência da norma que possibilita a modificação da forma de pagamento não elide as consequências de eventual inadimplemento por parte da mutuária.

5. Recurso conhecido e provido.